Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-87.2021.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-87.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA - CPF: 486.973.381-15 (APELADO), REGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 022.204.631-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a contrato bancário não firmado pela autora
, determinou
a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores
debitados
, bem como ao pagamento de danos morais no
importe
de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável;
(
ii
)
o montante fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso
; (
iii
) deve haver a compensação da quantia creditada na conta da autora
relativa ao empréstimo fraudulento
; e (
iv
)
é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os descontos em benefício previdenciário de idosa, sem respaldo contratual, violam a boa-fé objetiva e ensejam indenização por dano moral
in
re

ipsa
.

4.
A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 extrapola os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo
devida
sua redução para R$ 5.000,00.

5.
Não há enriquecimento sem causa da autora, pois os valores do empréstimo foram integralmente depositados
em juízo
, inviabilizando compensação.

6.
Comprovados os descontos indevidos sem demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1. O dano moral decorrente de descontos indevidos em aposentadoria configura-se
in
re

ipsa
.
2
. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A inexistência de contrato bancário válido autoriza a restituição em dobro das parcelas descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 479,
EAREsp
n. 676.608/RS, e
REsp
n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1009781-91.2024.8.11.0006, N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, N.U 1032615-37.2023.8.11.0002, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038,
e
N.U 1031135-58.2022.8.11.0002
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

contra
sentença proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Substituta

Tatiana dos Santos Batista
, em atuação na Vara Única da Comarca de
Vila Bela
d
a Santíssima Trindade
, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e D
é
bito
c
om Reparação
d
e Danos Materiais
e
Danos
Morais
movida
por
JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA
, julgou procedente a demanda, para d
eclarar a inexistência do débito referente ao contrato n
.
50-9099609/21
; d
eterminar
a
imediat
a

cessação dos
descontos indevidos sobre a aposentadoria da autora, sob pena de multa

diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;
e c
ondenar
a instituição financeira a
restituir em dobro os valores já
debitados (R$ 530,00)
,
bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$ 10.000,00
e das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor

da condenação
(id.
307341397
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta que demonstrou inequivocamente ter disponi
bilizado os valores pactuados
mediante TED,
destacando
que a sentença

não autorizou
su
a restituição
/compensação
, gerando enriquecimento ilícito da
autora
, ve
dado pelo ordenamento jurídico.

A
ssevera ser inviável
su
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo que
não ficou demonstrada a ocorrência de
violação significativa a

direito da personalidade da autora
. Salienta que
os documentos apresentados na contratação
se mostraram
aparentemente legítimos,
de modo que não agiu de forma negligente,
sendo também vítima da fraude.

Defende a ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, configurando excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, § 3
o
, II
,
do CDC. Aduz que
os descontos se prolongaram por um longo período, com o consentimento

da recorrida, não havendo prova de que causaram prejuízo a ponto de provocar

lesão
extrapatrimonial
,
de modo que incabível
indenização
por
danos morais
.

Subsidiariamente, alega que a importância fixada a título de danos morais é excessiva, extrapolando os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
de modo a
gerar enriquecimento sem causa
por parte da apelada.

Argumenta
que a
restituição em dobro
é

in
cabível no presente
,
pois

não houve
cobrança indevid
a nem
pagamento em excesso
pela apelada,
inexistindo violação à boa-fé.

Com essas considerações,
postula
a reforma da
sentença
para
que seja
julga
do
improcedente o pedido de danos morais
e, de forma subsidiária
, a redução do
quantum
indenizatório. Adicionalmente,
requer

a
compensação dos valore
s disponibilizados à recorrida
e
que a
restituição
se dê de forma
simples
.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios
(id.
307341401
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA

propôs

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de
Danos Materiais e Danos Morais

em face d
o
BANCO DAYCOVAL S/A
,
pretendendo
a declaração da inexistência do débito objeto do contrato n.
50-9099609/21
,
com suspensão das cobranças tidas como indevidas, além da restituição em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(id.
307340852
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente
a
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

No mérito, com razão a autora.

A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o Banco réu se enquadra na definição de fornecedor (art. 3o, CDC), e a autora na de consumidora (art. 2o, CDC), já que é destinatária final do serviço prestado.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte autora é hipossuficiente técnica e financeiramente, e suas alegações apresentam verossimilhança. Logo, cabia ao réu demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo
este pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou contrato assinado pela autora, tampouco demonstrou sua autorização expressa para a contratação do empréstimo. Portanto, há falha na prestação do serviço e, consequentemente, a inexistência do débito deve ser reconhecida.

O Laudo pericial grafotécnico (ID 143312717) é harmonioso com as alegações e provas trazidas pela parte autora, sendo conclusivo que:

“Diante das análises grafotécnicas sobre os lançamentos caligráficos apostos e contestados, e as análises documentos cópias realizadas sobre os documentos, fica evidente que a peça contestada
NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO DA AUTORA
, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pela Autora ao Banco Réu.” (grifou-se).

Neste sentido, diante do trabalho hígido e eivado de legalidade realizado pelo Senhor Perito, aceito e homologo o resultado da perícia técnica utilizando-o nesta fundamentação que impõe responsabilidades ao Banco Réu.

Além disso, é pacífico o entendimento dos tribunais no sentido de que a instituição financeira responde pelo risco da atividade que exerce, arcando com os prejuízos causados por eventuais fraudes na contratação de serviços bancários. É o que dispõe a Súmula 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, deve ser declarada a inexistência da dívida e determinado o imediato
cessamento
dos descontos
indevidos, com a devolução integral dos valores descontados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

A autora sofreu descontos indevidos no total de R$ 265,00 até o momento do ajuizamento da ação. Aplicando-se a repetição do indébito, o banco réu deve restituir R$ 530,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação do prejuízo.

O desconto indevido em benefício previdenciário, além de representar um abuso contra consumidor idoso, causou à autora insegurança, angústia e constrangimento, atingindo sua dignidade e comprometendo sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o desconto indevido em aposentadoria configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dessa forma, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e os precedentes dos tribunais superiores, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia
razoável para reparar o prejuízo e desestimular a prática abusiva da requerida.

Diante do exposto, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:

1.
Declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 50-9099609/21 firmado com o réu;

2.
Determinar o imediato
cessamento
dos descontos indevidos sobre a aposentadoria da autora,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;

3.
Condenar o réu a restituir em dobro os valores já descontados, no montante de R$ 530,00, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês desde o efetivo desembolso;

4.
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde a citação;

5.
Condenar o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação
.

(
...)”
.
(id.
307341387
).

Em face da
retrocitada
sentença a
instituição financeira
opôs embargos de declaração (id.
307341391
), os quais foram
parcialmente acolhidos, tão somente para
esclarecer a existência d
e
depósito

judi
cial realizado pela parte autora no valor correspondente ao recebido (
R$ 2.082,84
)
, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se
a
íntegra
do
decisum
n
os

demais pontos
(id.
307341393
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio
do

qual
objetiva
afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o montante da indenização a esse título. Ainda, pleiteia
que seja determinada a compensação dos valores disponibilizados

em favor d
a
recorrid
a

e que a
devolução
ocorra de
forma
simples
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo
comporta parcial provimento.

De proêmio, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentir,
tem-se que o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita do recorrente, que efetuou descontos indevidos
no benefício previdenciário
da autora sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se a apelada de pessoa idosa e aposentada.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira da consumidora, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios
recursos.

A propósito:

“(...)
4
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando perpetrados contra pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. (...)”.
(TJMT, N.U 1009781-91.2024.8.11.0006, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 23/04/2025).

“(...) O dano moral é in
re

ipsa
quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto. (...)”.
(TJMT, N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 13/04/2025).

“(...) O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de
sofrimento concreto (Súmula 54/STJ). (...)”.
(TJMT, N.U 1032615-37.2023.8.11.0002,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/04/2025, publicado no DJE 02/04/2025).

A argumentação recursal de que a instituição financeira não agiu
de forma negligente
por ter recebido documentação aparentemente legítima não prospera. O laudo pericial grafotécnico
(id.
307341369
)
foi conclusivo ao demonstrar que a assinatura contestada não partiu do punho
caligráfico
da autora, configurando falsificação.

L
o
go, sendo a
responsabilidade da instituição fi
nanceira
objetiva, nos termos do art. 14 do CDC,
deve
responde
r
pelos riscos inerentes à sua atividade, conforme pacificado pela Súmula
n.
479 do STJ, segundo a qual “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, a realização de descontos indevidos em
aposentadoria
, sem prévia autorização da consumidora, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

O
quantum
arbitrado, contudo, deve ser minorado.

A fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$
10.000,00,
se mostra inadequada, devendo ser
minorada
para R$ 5.000,00, que melhor atende ao caráter
disciplinar e
ressarcitório
da condenação, em consonância com o entendimento desta Corte de Justi
ça em casos análogos
.

No que tange
à
compensação
do valor creditado na conta da autora
,
o intento

não merece guarida.

Isso porque, a quantia relativa ao empréstimo fraudulento, embora disponibilizada na conta da apelada, foi por ela depositada em juízo (ids. 307340868 e 307340869), demonstrando inequívoca boa-fé no manejo da demanda e afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Conforme esclarecido na decisão dos embargos declaratórios, tal providência neutraliza eventuais desequilíbrios patrimoniais entre as partes, tornando
indevida
a compensação pleiteada pelo recorrente.

Quanto à devolução dos valores descontados, pertinente
mencionar
que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza
do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos tiveram início a partir de julho de
2021 (id.
307340858
)
, motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores
no benefício previdenciário
da autora
, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ,
impõe o ressarcimento em dobro.

Nessa linha:

“(...)
3
. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, dada
a
cobrança indevida de valores no benefício da autora,
haja vista
a inexistência
da
contratação
, comprovada pela perícia grafotécnica
,
em
flagrante violação da boa-fé
,

e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
el
o
BANCO DAYCOVAL S/A
,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025